Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO PROCESSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da obrigação de pagamento, pelo ente público vencido, do valor referente aos honorários devidos ao perito em razão de condenação alcançada pelos efeitos do trânsito em julgado.

2. A rediscussão da responsabilidade pelo custeio das despesas do processo, incluídos os honorários de perito, não pode ser admitida após o trânsito em julgado da sentença, nos moldes dos art. 507 do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. A suspensão da exigibilidade dos valores referentes às despesas do processo, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, alcança apenas o beneficiário da gratuidade de justiça e não interfere na obrigação de custeio das despesas do processo imputado à parte adversa sucumbente que não goza da referida benesse.

4. Recurso conhecido e desprovido.